Tribunal: TJDFT
Processo: 0747695-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. EXERCÍCIO DE CARGO DE CHEFIA EM SUBSTITUIÇÃO. AUSENCIA DE NOMEAÇÃO/DESIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação pagar montante referente a diferenças de remuneração pelo exercício em substituição de cargo de chefia. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado.
2 – Ausência de contradição e omissão. O exercício de cargo em comissão, ainda que em caráter de substituição, não prescinde de nomeação, que é o ato formal de investidura, sob pena de se dar azo ao crime de usurpação de função pública (art. 328 do CP). A matéria já foi exaurida no julgamento do recurso inominado e não é possível, como pretende a embargante, confundir o seu inconformismo com a decisão com omissão e contradição.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.